Tribunal: TJDFT
Processo: 0002275-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0002275-11.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: POLIANNY DUARTE DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público para ciência do ofício de ID n.34898407. Brasília, 5 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator